Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-76.2016.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000186-76.2016.8.05.0076 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ÍCARO CARLOS PEREIRA GOMES Advogado(s): KAICK CRUZ OLIVEIRA, YURI OLIVEIRA ARLEO, JERÔNIMO LUIZ PLÁCIDO DE MESQUITA APELADO: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS Procuradores: GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMÕES SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CLASSIFICAÇÃO NA 56ª POSIÇÃO PARA CARGO COM 20 VAGAS OFERTADAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE VIGILANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS ENTRE GUARDAS MUNICIPAIS E VIGILANTES. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. INSTITUTOS DIVERSOS QUE NÃO SE CONFUNDEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, IX, DA CF. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE NÃO SE CONVOLOU EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000186-76.2016.8.05.0076, em que figuram como interessados os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.